Tribunal: TJPA
Processo: 0814124-85.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12343 - Fabrico
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814124-85.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de não conhecimento do recurso. O recorrente está impugnando o acórdão que deixou de conhecer a revisão criminal por meio de agravo regimental. No entanto, a via eleita se mostra equivocada, porque essa espécie de recurso só pode ser interposta contra decisões monocráticas, ex vi do art. 266 do Regimento Interno desta Corte. Preliminar acolhida.

2.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA
, inconformado com o acórdão doc. Id nº 17301939 que não conheceu do pedido de revisão criminal, interpôs o presente
AGRAVO REGIMENTAL
, pleiteando sua reforma.

O agravante sustenta que juntou documentos que possibilitem o conhecimento do pedido de revisão criminal.

Pede o provimento do recurso, a fim de que as alegações contidas na revisão criminal sejam enfrentadas.

O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso por ser incabível na espécie.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTUS LEGIS

Analisando os autos, verifica-se que o recorrente está impugnando o acórdão que deixou de conhecer a revisão criminal por meio de agravo regimental. No entanto, a via eleita se mostra equivocada, porque essa espécie de recurso só pode ser interposta contra decisões monocráticas, ex vi do art. 266 do Regimento Interno desta Corte, motivo pelo qual acolho a preliminar.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/02/2024